Tribunal: TJBA
Processo: 8002749-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002749-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: CELIO CARDOSO BEZERRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NA PRETENSÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida no âmbito de ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor pessoa natural, em situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do consumidor ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, até a homologação judicial do plano de pagamento, com fundamento na proteção ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) analisar a legitimidade da concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento, para limitar os descontos mensais sobre o salário do consumidor;

(ii) verificar a adequação da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência concedida na origem observa os pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, ante a demonstração inequívoca de que os descontos contratuais comprometeriam mais de 98% da remuneração líquida do consumidor, afetando diretamente sua subsistência e violando o direito ao mínimo existencial.

4. A Lei nº 14.181/2021 confere nova sistemática ao tratamento do superendividamento, permitindo, em caráter excepcional, a antecipação da tutela para assegurar a eficácia do processo e a proteção imediata do bem jurídico tutelado — a dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência dos tribunais estaduais e superiores reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ações fundadas na Lei do Superendividamento, mesmo antes da audiência de conciliação, desde que presentes elementos concretos que indiquem risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao consumidor.

6. A fixação de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00, para hipótese de descumprimento da limitação imposta, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando-se como medida coercitiva legítima para o cumprimento da obrigação de fazer.

7. A parte agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, a existência de fumus boni iuris ou de periculum in mora que justificassem a suspensão da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de potencial prejuízo financeiro, insuficientes à luz da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8002749-62.2025.8.05.0000
, em que figuram
como agravante
BANCO SANTANDER (BRAZIL) S.A.
e como agravado,
CELIO CARDOSO BEZERRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao
AGRAVO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente